Tribunal: TJSP
Processo: 1003892-90.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
1. INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. 2. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA, À LUZ DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. 3. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA PELO ATRASO QUE NÃO A EXIME DE INDENIZAR OS DANOS CAUSADOS POR VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA EXIGÍVEL EM QUALQUER RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À MITIGAÇÃO

Ementa:
1. INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. 2. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA, À LUZ DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. 3. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA PELO ATRASO QUE NÃO A EXIME DE INDENIZAR OS DANOS CAUSADOS POR VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA EXIGÍVEL EM QUALQUER RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À MITIGAÇÃO DA FRUSTRAÇÃO DOS PASSAGEIROS. 4. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PAUTADO POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. 5. INVERSÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA DETERMINADA. 6. RECURSO PROVIDO.